Tribunal: TJSP
Processo: 3005960-85.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – MEDIDA CONCEDIDA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – FIXAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA – ADMISSIBILIDADE – AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO SOMENTE PARA REDUZIR O VALOR DA MULTA DIÁRIA.